Tribunal: TCU
Processo: 036.679/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que declarou a inidoneidade da Mendes Júnior Trading e Engenharia S/Ada recorrente para participar de licitação na administração federal em face das evidências de fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A em face do Acórdão 2.687/2020 prolatado pelo Plenário do TCU, ao apreciar a representação autuada pela SeinfraOperações por força do Acórdão 2.238/2018 proferido pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 029.988/2017-9 , para a avaliação das justificativas apresentadas pela Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A em face das evidências de fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A em face do Acórdão 2687/2020-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterado o aludido acórdão; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora embargante, para ciência.